Tribunal: TJDFT
Processo: 0732027-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil).
2. À luz do Código de Processo Civil (artigo 133 e seguintes), a desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente que pode ser instaurado em qualquer fase processual (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva).
3. É desnecessária a instauração em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim, como referido, de incidente processual.
4. O incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que preenchidos os requisitos legais materiais da medida excepcional e observado o contraditório e ampla defesa, razão que contempla deferência à instrumentalidade, celeridade e economia processual. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido.